Tribunal: TJPA
Processo: 0015150-98.1998.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0015150-98.1998.8.14.0301

AUTOR: ARI PANSERA

REU: RUY MAGNO MACEDO SANTOS, JOAO ANTONIO DE FARIAS

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0015150-98.8.14.0301

AUTOR: ARI PANSERA

ADVOGADO: JONAS TAVARES DIAS

RÉU: RUY MAGNO MACEDO SANTOS

RÉU: JOÃO ANTONIO DE FARIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e IX do art. 485 do CPC/73, na qual o autor busca desconstituir sentença transitada em julgado que o responsabilizou pelo pagamento de dívida objeto de execução, sob a alegação de que a decisão rescindida violou expressamente normas legais e incorreu em erro de fato na apreciação das provas.

A ação rescisória, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca da existência de afronta literal à norma jurídica ou erro de fato que tenha sido determinante para a conclusão da decisão impugnada, sem que a questão tenha sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial anterior.

No caso concreto, inexiste violação literal de disposição de lei, pois a sentença rescindenda declarou e aplicou as normas pertinentes aos títulos de crédito e à execução de maneira fundamentada, não havendo erro evidente ou manifesta ilegalidade que justifique a rescisão do julgado.

O alegado erro de fato não se configura, uma vez que as questões relacionadas à validade do título executivo e à nomeação do autor como depositário judicial foram analisadas no processo originário, não sendo cabível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal para reexame da matéria.

A preclusão operada no curso da execução e a segurança jurídica impõem a manutenção da coisa julgada, especialmente diante da inércia do autor ao longo da tramitação da ação rescisória, reforçando a perda do interesse processual.

A revelia dos réus, citados por edital e representados pela Defensoria Pública, não conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na Ação Rescisória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ação rescisória julgada improcedente. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 485, V e IX; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 485, III.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula 304; STJ, AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0015150-98.8.14.0301

AUTOR: ARI PANSERA

ADVOGADO: JONAS TAVARES DIAS

RÉU: RUY MAGNO MACEDO SANTOS

RÉU: JOÃO ANTONIO DE FARIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

O autor Ari Pansera ingressou, em 24.06.2008, com ação rescisória com pedido de antecipação de tutela em face de João Antônio de Farias e Rui Magno Macedo Santos, visando à anulação de uma sentença transitada em julgado que determinou sua responsabilidade pelo pagamento de uma dívida objeto de execução, proposta na origem por João Antônio de Farias em face de Rui Magno Macedo. Alega que teve bloqueados e foi nomeado fiel depositário de valores que seriam devidos pelo autor Ari Pansera ao executado, o réu Rui Magno Macedo Santos, - mas que na verdade já haviam sido quitados -, e que a sentença violou dispositivos legais e jurisprudência consolidada.

A ação rescisória tem como base os seguintes fundamentos: a) Legitimidade para a Propositura da Ação: a autor não era parte original da execução, mas se tornou terceiro juridicamente interessado, pois sofreu prejuízos diretos com a decisão judicial; a sentença rescindenda o reconheceu como depositário infiel, impondo-lhe responsabilidade sobre valores que já haviam sido quitados; a ação rescisória é proposta com fundamento no art. 487, II, do CPC/73, que autoriza terceiros juridicamente interessados a interpor tal demanda. b) Do Trânsito em Julgado: a decisão contestada transitou em julgado para os réus em 26 de junho de 2006 e para o autor em 3 de maio de 2007, respeitando o prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória, conforme art. 495 do CPC/73. c) Do Cabimento da Rescisão da Sentença: O pedido de rescisão fundamenta-se no art. 485, V e IX, do CPC/73, que permite a rescisão de sentença quando houver: Violação literal de disposição de lei e Erro de fato na apreciação de documentos da causa.

Os principais erros apontados são: 1. Ausência de título executivo válido: a execução se baseia em uma nota promissória sem valor expresso, o que, segundo o Decreto nº 2.044/1908 e a Lei Uniforme de Genebra, descaracteriza sua força executiva; a execução de um título sem os requisitos formais violaria dispositivos do CPC e da legislação específica sobre títulos de crédito. 2. Nulidade da nomeação do autor como depositário: O autor quitou integralmente os valores devidos ao réu antes do prazo estipulado contratualmente (12/11/1998), não possuindo qualquer débito à época da penhora; sua nomeação como depositário ocorreu sem sua anuência, o que fere a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 304, segundo a qual "é ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial"; 3. Preclusão indevida e cerceamento de defesa: O juízo de execução considerou que o autor deveria ter impugnado a penhora dentro do prazo de dez dias, mas ele nunca foi intimado a interpor embargos, pois não era o executado; a manifestação do autor em 2005 informando a inexistência da dívida foi considerada intempestiva, apesar de não haver previsão legal para a preclusão nesse caso.

O autor requer a suspensão da execução enquanto tramita a ação rescisória, com base no art. 273 do CPC, sob pena de sofrer danos irreparáveis, como a continuidade da cobrança indevida.

No mérito, requer a Procedência da ação rescisória para anular a sentença transitada em julgado e extinguir a execução por ausência de título executivo válido, o reconhecimento da nulidade da penhora e da nomeação do autor como depositário, e a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Recebidos os autos da Ação Rescisória inicialmente pela Desa. Maria Rita Lima Xavier, no ano de 2007, esta determinou a citação dos réus.

A partir desse momento, - datando o primeiro mandado de citação de 14.10.2010 -, e sendo redistribuído o feito três vezes, até chegar a minha relatoria (03/03/2017), foram feitas inúmeras tentativas de citação dos réus da presente ação rescisória, por todos os meios citatórios previsto sem nossa norma legal, TODAS SEM ÊXITO, tendo em vista a não localização dos réus. Por diversas vezes o autor da demanda foi intimado para apresentar endereço atualizado dos réus, tendo este apresentado novos endereços, sendo em que em nenhum deles foi efetivada a citação dos réus, por não terem sido encontrados nos endereços informados.

Após inúmeras diligências, e diante do insucesso da última tentativa de citação do réu RUI MAGNO MACEDO, - desta vez por via postal - (certidão ID 4282591), em razão da mudança de endereço do réu, foi proferido o despacho de ID 4282591, determinando a intimação do autor para que se manifestasse no prazo de 05(cinco) dias.

À fl. 405 (ID 4282591), foi certificada a ausência de manifestação do autor sobre o despacho proferido.

Na data de 16.10.2020, estando o feito parado há mais de um ano, pela ausência de manifestação da parte autora, foi proferido novo despacho, para que se procedesse nova intimação do autor, para que manifestasse sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do que dispõe o art. 485, III, §1º do CPC.

À fl. De ID 4282591, foi certificado que o autor ARI PANSERA, apesar de regularmente intimado através de publicação no DJE de 19/10/2020, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Considerando a literal disposição do art. 485, §1º do CPC, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Através do documento de ID 4781353, o autor ARI PANSERA informa o interesse no prosseguimento do feito, e requer, considerando a não localização dos réus nos diversos endereços constantes dos autos, estando estes em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, requer a citação dos mesmos por Edital.

Tendo havido a regular citação por edital dos réus JOÃO ANTÔNIO DE FARIAS e RUI MAGNO MACEDO BARBOSA, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado, a fim de que seja designado um defensor público para atuar na defesa dos réus.

Devidamente cientificada a defensoria pública, não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão de id 9413172.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este deixou de apresentar parecer, sustentando a ausência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet.

Foi determinada a intimação das partes para apresentação de razões finais.

O autor ARI PANSERA se manifestou nos autos, conforme id 21163776.

A defensoria pública apresentou razões finais dos réus no id 24265038, pleiteando a improcedência da ação por negativa geral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0015150-98.8.14.0301

AUTOR: ARI PANSERA

ADVOGADO: JONAS TAVARES DIAS

RÉU: RUY MAGNO MACEDO SANTOS

RÉU: JOÃO ANTONIO DE FARIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de ação rescisória , ajuizada por Ari Pansera , visando à anulação de sentença transitada em julgado que o responsabilizou pelo pagamento de dívida objeto de execução. O autor fundamenta sua pretensão nos incisos V e IX do art. 485 do CPC/73, alegando que a decisão rescinde incorreu em violação literal de disposição de lei e erro de fato na apreciação das provas .

Regularmente processada a demanda, apesar da citação por edital dos réus , não houve apresentação de defesa, sendo designada a Defensoria Pública para atuar na defesa dos citados, a qual apresentou defesa por negativa geral. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção.

Passo à análise.

1. PRELIMINARMENTE: INEFICÁCIA DA REVELIA EM AÇÃO RESCISÓRIA

De início, exige-se registrar que, embora os réus não tenham apresentado contestação direta, tendo sido representados pela Defensoria Pública, a ausência de impugnação específica dos fatos não conduz ao acolhimento automático dos argumentos do autor.

Isto porque, em sede de ação rescisória, a revelia não induz presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial , cabendo ao autor o ônus de demonstração, de forma inequívoca, a ocorrência das hipóteses de rescisão previstas no art. 485 do CPC/73 . Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência, do que faço referência:

AÇÃO RESCISÓRIA. POLÍTICA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI ESTADUAL Nº 10 .395/95. COISA JULGADA.
Revelia - A natureza jurídica da presente ação impede a concretização dos efeitos da revelia. Na ação rescisória predomina o interesse público, diante da possibilidade de manutenção ou desconstituição da coisa julgada. Assim, aplicam-se as disposições do artigo 320, II, do Código de Processo Civil
. Coisa Julgada - O julgamento, com trânsito em julgado, de duas ações com mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, autoriza o manejo de ação...TJ-RS - AR: 70045465655 RS, Relator.: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 22/05/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2012)Feita essa consideração, passo ao exame dos méritos.

2. DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, V, CPC/73)

O autor sustenta que a execução foi lastreada em nota promissória sem valor expresso, o que, segundo a Lei Uniforme de Genebra e o Decreto nº 2.044/1908 , comprometeria sua exequibilidade .

Entretanto, para que a rescisão de sentença seja fundamentalmente no inciso V do art. 485 do CPC/73, é necessário que a decisão rescindida tenha violada literal e frontalmente a norma jurídica, sem qualquer espaço para interpretação diversa.

No caso em análise, verifica-se que a sentença rescindenda não desconsiderou os requisitos legais dos títulos de crédito, mas sim definiu como normas pertinentes conforme os elementos probatórios presentes na execução.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria decidida com base na interpretação razoável da legislação vigente, conforme se verifica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. A decisão impugnada entendeu pela inaplicabilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal para reexame de provas e fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser utilizada para reavaliar a justiça de decisão que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço, sem que haja afronta à norma jurídica.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do acervo fático-probatório no âmbito de recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A revisão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se permite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Desta forma, não há que se falar em violação literal de disposição de lei.

3. DA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO (ART. 485, IX, CPC/73)

O autor também alegou erro de fato na decisão rescindida, pois teria sido indevidamente nomeado como depositário, além de que os valores bloqueados já haviam sido quitados.

Nos termos do art. 485, IX, do CPC/73 , o erro de fato ocorre quando:

A decisão rescindida presumir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato ocorrido;

Esse fato não teve sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial anterior .

No caso concreto, a suposta quitação da dívida e a legalidade da nomeação do autor como depositário foram questões analisadas no curso da execução, havendo manifestação judicial expressa sobre esses pontos.

Ou seja, não há erro de fato, mas mera irresignação do autor quanto ao resultado do processo , o que não pode ser revisto por meio de ação rescisória.

Além disso, quanto à nomeação do autor como depositário , verifica-se que não há nulidade a ser reconhecida. A alegação de que sua nomeação se deu sem anuência expressa não se sustenta, pois a Súmula 304 do STJ trata exclusivamente da impossibilidade de decretação de prisão civil , e não da responsabilidade patrimonial decorrente da condição de depositário.

Dessa forma, não há erro de fato a justificar a rescisão da decisão transitada em julgada.

4. DA PRECLUSÃO E DA SEGURANÇA JURÍDICA

Outro ponto relevante refere-se à alegação de que o autor não foi intimado para impugnar a penhora e que sua manifestação posterior foi considerada intempestiva.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o autor teve ciência inequívoca da penhora e da execução, mas se manteve inerte . Sua manifestação tardia não pode evitar a preclusão operada no curso do processo de execução .

Uma coisa julgada não pode ser desconstituída para permitir o reexame de questões preclusas , sob pena de se abrir um precedente perigoso de instabilidade jurídica.

Além disso, deve-se destacar a longa inércia do autor no curso da ação rescisória , o que reforça a perda do interesse de agir. Houve um intervalo superior a dez anos entre a citação dos réus e o pedido de citação por edital, evidenciando descaso processual e afronta ao princípio da duração razoável do processo .

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, não restando demonstrada a violação literal de disposição de lei, tampouco o erro de fato apto a justificar a desconstituição da coisa julgada , JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória , mantendo-se hígida a decisão rescindenda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa , nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 .

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2025